Tribunal: STF
Processo: ADI 5750
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO MATERIAL DO PROBLEMA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL VEICULADO ÀS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE NÍVEL SUPERIOR. NÃO CONFIGURADA A PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.